Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTERIOR À CITAÇÃO NA ESFERA EXTRAJUDICAL. PROSSEGUIMENTO DA LIDE PELO BANCO EXEQUENTE POR MAIS DE 12 (DOZE) MESES. CITAÇÃO TARDIA POR EDITAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE.
1. Malgrado a dívida e seus encargos tenham sido regularmente quitados extrajudicialmente mediante acordo efetivado diretamente pelo banco credor - depois de ajuizada a ação executiva, mas antes de efetivada a citação dos executados – o exequente agiu com negligência ao não requerer a imediata desistência do pleito executivo, o que lhe competia em virtude do dever de cooperação e boa-fé para uma solução rápida e efetiva da controvérsia, na melhor exegese do art.6o do CPC. Ao revés, prosseguiu com a execução por mais de 12 (doze) meses da quitação, com a adoção de medidas constritivas em desfavor dos executados, posteriormente citados por edital.
2. Diante da penhora realizada, os executados ofereceram exceção de pré-executividade, então acolhida por força da anterior quitação, o que justifica a fixação de verba honorária em desfavor do banco exequente, em razão do princípio da causalidade. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.